Tribunal: STM
Processo: 7000836-60.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL

SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO.

RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

esteja tipificado em legislação especial - Lei nº 10.826/2003 - e não tenha um tipo penal

correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo militar, em local sujeito à Administração

Militar, atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Castrense, sobretudo

após a nova Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do apontado artigo, estendendo a definição

de crime militar para alcançar, além dos crimes já previstos na Lei Penal Castrense, os dispositivos

penais existentes exclusivamente na legislação comum.

2. Claro está que a conduta do militar se adéqua, perfeitamente, ao crime disposto no Estatuto

do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM, durante o serviço, arma de fogo e

munições sem a necessária autorização legal, incorrendo no crime previsto no art. 14 da Lei nº

10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM.

3. O pleito defensivo de absolvição, por ausência de culpabilidade, em decorrência da

inexigibilidade de conduta diversa, não merece prosperar.

4. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000836-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JHAMES ABDIAS BARBOSA OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da defesa, para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO nº 7000836-60.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JHAMES ABDIAS BARBOSA OLIVEIRA, ex-Sd.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.
1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido esteja tipificado em legislação especial -Lei nº 10.826/2003 -
e não tenha um tipo penal correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo
militar, em local sujeito à Administração Militar, atrai a incidência do art. 9º,
inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Castrense, sobretudo após a nova Lei
nº 13.491/17, que alterou a redação do apontado artigo, estendendo a
definição de crime militar para alcançar, além dos crimes já previstos na Lei
Penal Castrense, os dispositivos penais existentes exclusivamente na
legislação comum.
2. Claro está que a conduta do militar se adéqua, perfeitamente, ao crime
disposto no Estatuto do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM,
durante o serviço, arma de fogo e munições sem a necessária autorização
legal, incorrendo no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º,
inciso II, do CPM.
3. O pleito defensivo de absolvição, por ausência de culpabilidade, em
decorrência da inexigibilidade de conduta diversa, não merece prosperar.
4. Recurso desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter
inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela defesa do ex-Sd Ex JHAMES ABDIAS BARBOSA OLIVEIRA, contra a
sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo-lhe
assegurado o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o regime inicial
aberto, em caso de cumprimento da pena.

Segundo a Denúncia (Evento 1, Proc. Originário):

"Consta dos autos que, no dia 18 de junho de 2018, uma pessoa que não quis se identificar
informou ao 1º TEN CARLOS EDUARDO FONSECA DA SILVA que o denunciado (ex-Sd Ex
JHAMES ABDIAS) guardava uma arma no seu armário, no alojamento de Cabos e Soldados
da 2ª Companhia de Fuzileiros (2ª Cia Fuz), no interior do 55º BI (Batalhão de Infantaria,
em Montes Claros/MG), tendo o referido Oficial levado o fato ao conhecimento do
Comandante da Companhia, CAP AUGUSTO DE LIMA ALBUQUERQUE.
No dia seguinte, 19 de julho de 2018, o CAP ALBUQUERQUE determinou que fosse realizada
uma revista nos armários do alojamento e, por volta das 9h, começou a ser realizada,
também, uma revista nas mochilas dos militares que voltavam do serviço de guarda ao
quartel, sendo certo que durante a revista realizada pelo 2º SGT JOSÉ RICARDO GIAROLA, o
ASP CAIO BOTEZELI DE CAMPOS avistou, na cintura do denunciado, a coronha de um
revólver calibre 38.
Ato contínuo, o 2º SGT GIAROLA determinou que o denunciado levantasse as mãos e o CAP
ALBUQUERQUE retirou o armamento de sua cintura, retirou as quatro munições que
estavam no tambor, colocou o revólver e as munições dentro de um saco plástico que foi
entregue ao Oficial de Dia do 55º BI e deu voz de prisão ao denunciado.
Ressalte-se que o próprio denunciado confessou que as quatro munições e o Revólver
Marca Rossi, Calibre 38, Número de Série 0388994, apreendidos, eram seus, esclarecendo,
ainda, que, apesar de não possuir porte de arma, entrou com o armamento naquela
Organização Militar, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 7h15 (evento 1, arquivo 11).
Frise-se, por fim, que o material apreendido foi submetido a exame de eficiência e
prestabilidade de armas de fogo e munições, tendo o laudo do evento 72, arquivo 5,
concluído que a arma se encontrava em condições normais de funcionamento, podendo ser
utilizada com eficiência e vir a ofender a vida e/ou integridade física de alguém e que os
cartuchos eram eficientes.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao portar as quatro munições e o revolver,
de uso permitido, sem o respectivo documento de porte de arma, no interior do 55º
Batalhão de Infantaria, em Montes Claros/MG, violou o comando proibitivo inserto no art.
14 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
No ponto, impende notar que o Colendo Superior Tribunal Militar, no r. Acórdão do evento
60 (do Processo 7000064-45.2018.7.04.0004), entendeu que, com o advento da Lei
13.491, de 13 de outubro de 2017, a competência para o processo e julgamento do feito
passou a ser da Justiça Militar da União, por se enquadrar a conduta do denunciado nas
hipóteses previstas no art. 9º, II, "a", "b" e "e", do CPM.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora deduzida, com a
citação do acusado para se ver processar e julgar perante esse juízo especializado, vindo, a
final, a ser condenado nos termos da lei, após a comprovação dos fatos aqui reportados".

Cabe lembrar que, em 22/8/2018, o Ministério Público Militar arguiu a incompetência desta Justiça
Especializada, nos termos do art. 146 do CPPM, aduzindo, em suma, caber à Justiça Comum estadual o
processamento e o julgamento do presente feito, uma vez que o crime de porte de arma (no caso, um
revólver Rossi calibre 38, com 4 munições) praticado pelo militar dentro da OM onde servia, durante o
expediente, não se amoldaria a nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º do CPM.

O Juízo a quo indeferiu essa arguição de incompetência ministerial, por entender que compete à Justiça
Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em lei, nos termos do art. 124 da
Constituição Federal, em harmonia com a nova Lei nº 13.491/2017, que modificou a redação do inciso II do
art. 9º do CPM, de modo a ampliar o conceito de crime militar, abarcando não só os delitos previstos no

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
mencionado Código, mas também os existentes na legislação penal comum, desde que preenchidas as
condições exigidas.

Não se conformando à época, o Parquet Castrense interpôs o Rese nº 7000945-45.2018.7.00.0000, visando
reformar a Decisão de primeiro grau e enviar o feito à Justiça Comum.

Em 13/2/2019, este Tribunal, sob minha Relatoria, negou provimento ao Recurso do MPM, por unanimidade,
para manter na íntegra a Decisão do Juízo a quo, que entendeu ser esta Justiça Especializada competente
para julgar o caso em análise.

Na oportunidade, o plenário desta Egrégia Corte de Justiça lembrou que, embora o crime de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido esteja tipificado em legislação especial - na Lei nº 10.826/2003 - e não tenha
um tipo correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo militar, em local sujeito à Administração Militar,
atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Castrense, sobretudo após a nova Lei
nº 13.491/17, que alterou a redação do apontado artigo, estendendo a definição de crime militar, para
alcançar, além dos crimes já previstos na Lei Penal Castrense, os tipos penais existentes exclusivamente na
legislação penal comum.

Após ser decidida a questão da competência, em 17/05/2019, a Denúncia foi recebida (evento 80, e-
Proc. 7000064-45.2018.7.04.0004).

Constam dos autos os seguintes documentos:

- Auto de recolhimento do material apreendido, um revólver calibre 38, marca Rossi, nº 0388994, e quatro
munições intactas (evento 1, anexo 8 Proc. 7000064-45.2018.7.04.0004);
- O alvará de soltura em 20/07/2018 (evento 22 Proc. 7000064-45.2018.7.04.0004);
- Laudo pericial realizado na arma e nas munições, concluindo que estavam em perfeitas condições de uso
(evento 72, anexo 5, Proc. 7000064-45.2018.7.04.0004);
- Citação do acusado (evento 4, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Resposta à acusação, (evento 6, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Desistência do MPM sobre a inquirição das testemunhas 3º Sgt. Wallysson Pereira Oliveira e CB Paulo
Vicente dos Reis Pereira de Souza (evento 33, anexo 6, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Oitiva das testemunhas Cap. Augusto de Lima Albuquerque; 1º Ten. Carlos Eduardo Fonseca da Silva; Ten
Caio Botezeli de Campos e 2º Sgt José Ricardo Giarola (evento 33, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Rol de testemunhas apresentadas pela defesa (evento 77, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Inquirição das testemunhas WASHINGTON ALMEIDA ARAÚJO e ANNE CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA (evento
118, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004);
- Interrogatório do acusado (evento 195, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004).

No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 200 e 203, Processo 7000049-
42.2019.7.04.0004).

Na fase de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado nos termos do art. 14 do Estatuto
do Desarmamento - Lei nº 10.826/03 (evento 208, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004).

A defesa, por sua vez, mencionou a ausência de culpabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa devido
às ameaças feitas ao acusado e a sua família (evento 211, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004).

Em 1º/9/2020, durante a sessão de julgamento, o Conselho de Justiça entendeu que o crime estava
caracterizado e, por isso, resolveu condenar o acusado no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, com
base no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 72, inciso I, do CPM (evento 245, Processo nº 7000049-
42.2019.7.04.0004).

A leitura da sentença foi realizada em 2/9/2020 (evento 248, Processo nº 7000049-42.2019.7.04.0004).

A sentença transitou em julgado para o MPM em 28/9/2020 (evento 261, Processo 7000049-
42.2019.7.04.0004).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
Já a defesa, ao ser intimada da sentença condenatória, interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões,
tornou a alegar inexigibilidade de conduta diversa, por estar sendo alvo de ameaças. Informa não ser justa a
condenação, uma vez que seu assistido apenas carregava a arma consigo, sem, contudo, ter feito uso dela.
Por fim, pugnou pelo reconhecimento da ausência de culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do
CPPM (evento 257, Processo7000049-42.2019.7.04.0004).

Em contrarrazões, o MPM ressaltou que a autoria e a materialidade estão comprovadas. Informou que a
culpabilidade também restou demonstrada, uma vez que as ameaças que alegou estar sofrendo não foram
provadas nos autos. Por essa razão, entendeu que "o pedido de absolvição formulado pelo apelante com
fundamento em uma suposta, e não comprovada, inexigibilidade de conduta diversa" não merece prosperar
(evento 260, Processo 7000049-42.2019.7.04.0004).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Drª. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida in totum a
Sentença de primeiro grau.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
VOTO

O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

No mérito, a Defesa busca modificar a sentença do Juízo de piso, que condenou o acusado à pena mínima de
2 (dois) anos de reclusão, com base no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003, c/c o art.
72, inciso I, do CPM. Para tanto, pugnou, em síntese, pelo reconhecimento da ausência de culpabilidade em
decorrência da inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM e, por fim,
sua absolvição.

Contudo, sem razão a defesa, pelas razões que passa-se a expor.

De início, só lembrando mais uma vez, este Tribunal já decidiu que a Justiça Militar é competente para julgar
o presente feito, quando apreciou o Rese nº 7000945-45.2018.7.00.0000. Na oportunidade, esta Corte de
Justiça entendeu ser o Juiz Natural para analisar a Ação Penal em questão porque, com o advento da nova
Lei nº 13.491/17 - que modificou a redação do inciso II do art. 9º do CPM - ampliou-se o conceito de crime
militar, passando a abranger, além dos delitos previstos no Código Castrense, os tipos penais existentes na
legislação penal comum, conforme mencionado no relatório.

Quanto à matéria de fundo, objeto desta Apelação, a defesa sustenta que seu assistido passou a portar
arma de fogo porque "estava sendo alvo de ameaças injustas, sendo que por duas vezes o indivíduo de
alcunha 'TANAJARA' tentou ceifar-lhe a vida, valendo-se, ao menos duas vezes, de um caminhão e uma
motocicleta". Entretanto, não se observou nos autos nenhum elemento de prova apto a confirmar que tais
ameaças realmente aconteceram, com a devida venia.

O que, de fato, está tranquilamente demonstrada nos autos é a prática do crime em colação por parte do
réu. Inclusive ele confessa a prática delituosa tanto na fase inquisitorial, como também em Juízo. Confissão
essa que se encontra em total harmonia com os depoimentos das testemunhas 1º Ten. Carlos Eduardo
Fonseca da Silva,Ten. Caio Botezeli de Campos e 2º Sgt José Ricardo Giarola, os quais confirmaram a
apreensão do armamento, que estava na cintura do acusado, durante o serviço, dentro da Unidade Militar
em que serviam.

Da mesma forma, comprovou-se a materialidade do delito e, após exame de eficiência e prestabilidade do
material apreendido, restou igualmente demonstrada a potencialidade lesiva da arma de fogo e das
munições, porquanto eram eficientes para o fim a que se destinavam.

E mesmo que as ameaças fossem verídicas, não será fazendo justiça com as próprias mãos, por meio de um
revólver calibre 38, sem ter autorização para portar arma de fogo, que o acusado resolverá o problema, com
as escusas devidas.

Sobre a matéria em questão, este Tribunal, quando julgou o Rese nº 7000945-45.2018.7.00.0000
supracitado, sob minha Relatoria, entendeu que:

"(...) o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em tese,
praticado pelo indiciado, enquadra-se em crime de mera conduta ou de perigo
abstrato, o que torna dispensável a comprovação do perigo e do prejuízo.
É também crime instantâneo, vago ou consensual, uma vez que se consuma apenas com o
porte, sendo que a vítima é a sociedade como um todo, pois viola as normas
consensualmente fixadas pela coletividade.
Assim, tem-se que a conduta do agente que adentra em uma Organização
Militar, portando armamento com munições, sem o devido documento de porte de arma
de fogo de uso permitido, reduz o nível de segurança coletiva do aquartelamento e
da própria sociedade, uma vez que o perigo dessa ação reside tanto na possível
imperícia, negligência ou imprudência de disparos e ferimentos que podem ser
causados por pessoa não habilitada, quanto, também, no potencial de intimidação e
ameaça que essa ação pode causar.
Quando esse fato é praticado por militar, dentro de uma OM, o delito ganha
contorno mais expressivo, pois passa a afrontar outros valores inestimáveis para

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
as Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina militares, uma vez que são do
conhecimento dos membros da caserna os dispositivos legais e administrativos que vedam
esse tipo de conduta.". (Grifos nossos.)

A defesa, na tentativa de buscar a absolvição in tela, também informa que a irmã e o cunhado do réu, na
condição de testemunhas informantes, ou seja, sem precisarem prestar o compromisso de dizer a verdade,
confirmaram a versão de que o então soldado estava sendo ameaçado pelo indivíduo conhecido pela
alcunha de TANAJARA.

Chama a atenção nesse ponto, porque a defesa enfatiza nas razões do Recurso que seu assistido "estava
sendo ameaçado há um bom tempo". Contudo, não nos parece que o réu estava tão incomodado assim com
essa situação. Isso porque não constam dos autos, por exemplo, nenhum boletim de ocorrência sobre
eventuais ameaças sofridas por esse indivíduo. Aliás, o próprio acusado deixa claro em seu depoimento
perante o Juízo de origem que de fato não compareceu na Delegacia para registrar nada nesse sentido. Na
ocasião, o réu apenas declarou ao Magistrado que o namorado de sua irmã foi quem chegou a fazer um
boletim de ocorrência pelo fato desse cunhado ter sido "atingido por um carro".

Ainda durante sua inquirição, ao ser questionado pelo membro do Ministério Público quais eram os motivos
das ameaças, o acusado, surpreendentemente, apenas disse que preferiria ficar calado, não confirmando,
assim, suas alegações sobre as supostas ameaças recebidas perante o Juízo de primeiro grau.

Assim também entendeu o MPM que, em contrarrazões, registrou o seguinte:

" Ocorre que as ameaças mencionadas pelas duas testemunhas de defesa, que não
prestaram compromisso, por ser uma delas cunhado e a outra irmã do apelante, além de
não terem sido comprovadas, ao que tudo indica, não eram suficientemente
sérias , uma vez que o próprio apelante não se deu ao trabalho de registrar
uma ocorrência , nem de levá-las ao conhecimento de seus superiores, tão
pouco quis explicar o que as teria motivado, razão pela qual não podem agora ser
usadas para tentar justificar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.
(...) Mas o senhor (acusado) chegou alguma vez a registrar a ocorrência disso na
delegacia? Dessas ameaças? A minha eu não cheguei a registrar não (...).". (Grifos
nossos.)

Também alega a defesa que, quando o réu foi "questionado pelo d. magistrado sobre o porquê não
conversou com ninguém do exército ou sobre o porquê não passou a pernoitar no quartel para se proteger",
ele se limitou a dizer que na época não tinha pensado nessa possibilidade, o que é, no mínimo, muito
estranho uma resposta dessa natureza, para quem "estava sendo ameaçado há um bom tempo".

Ora, se é certo que "o direito não pode exigir das pessoas comportamentos anormais ou heroicos,
pretendendo que a lei penal seja aplicada cegamente, sem uma análise minuciosa da situação concreta na
qual se vê envolvido o agente de um injusto", como acredita a defesa, também é verdade que apenas fazer
alegações, sem trazer aos autos nenhuma prova robusta daquilo que alega é muito pouco para quem
pretende alcançar a absolvição, com toda venia.

Do mesmo modo causa surpresa, o fato de que, segundo a defesa, o elemento apelidado de "TANAJARA"
tentou tirar a vida do réu em duas oportunidades diferentes, sem que ninguém da localidade tenha
presenciado esses fatos em plena via pública, na rua em que residia, a ponto de o acusado não ter
condições de encontrar nenhuma pessoa, fora de sua família, como um amigo próximo ou vizinho que
pudesse testemunhar a seu favor. Ou seja, não é crível que ninguém mais além do cunhado e da irmã do
acusado tenham, em algum momento, presenciado essas reiteradas ameaças contra o ex-militar.

Além do mais, se o acusado efetivamente precisava de arma de fogo para se proteger, então deveria ter
procurado os meios legais, a fim de, ao menos, tentar buscar a permissão ou a autorização necessária -
mesmo que por certo período de tempo - para portá-la ou ainda ter levado essa situação ao conhecimento
do seu superior hierárquico. Todavia, ele não procedeu nem de uma forma, nem de outra.

Enfim, observou-se nos autos que a instrução do feito ocorreu dentro da normalidade, sem, portanto, sugerir

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/11/2021 10:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3be06d8
nenhum vício, tampouco ensejar qualquer irregularidade ou nulidade processual.

Por essa razão, o fato típico em relação aos atos praticados pelo acusado é inconteste, visto que existiu uma
finalidade antijurídica e reprovável por parte dele, como também restou evidenciada a perfeita adequação
de sua conduta ao tipo penal de porte irregular de arma de fogo, estando, dessa forma, caracterizada a
autoria, eis que comprovadamente agiu com ânimo refletido, bem como a materialidade delitiva.

Da mesma forma, não se verificou nos atos perpetrados pelo acusado nenhuma excludente de ilicitude seja
pelo exercício regular do direito, por não possuir a prerrogativa de exercer suas funções fora do quartel
portando um revólver calibre 38; seja pelo estrito cumprimento do dever legal, por não estar sequer
autorizado pela lei a transitar no meio social com uma arma de fogo na cintura; seja pela legítima defesa,
até porque o indigitado não chegou ao ponto de se utilizar moderadamente dos meios necessários para
repelir injusta agressão e, muito menos, pelo estado de necessidade justificante, por não estarem
configurados todos os requisitos previstos no art. 43 do CPM.

Ao contrário, restou demonstrada a ilegalidade da conduta praticada pelo réu.

Quanto à culpabilidade, que nada mais é que o juízo de reprovação social da conduta e enseja a
possibilidade de que o infrator, tendo condições físicas e psicológicas de se pautar de acordo com as
normas, resolve, no entanto, por livre e espontânea vontade, sem nenhuma coação, abrir mão da
legalidade para trilhar o caminho da ilicitude, como ocorreu no caso dos autos, com o acusado.

Conforme esclareceu a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO em seu
Parecer:

"In casu, a DPU aduz argumentação desprovida de provas de que há
excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa (...).
(...) é sabido que a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa somente deve ser acolhida quando restar patente que, de fato, o
acusado, no contexto fático-probatório dos autos, não dispunha de outras
alternativas que não o porte da arma para a sua alegada proteção, o que a toda
evidência não restou comprovado (...).". (Grifos nossos.)

Pelo visto, não há provas de que o acusado, com sua desastrosa conduta, também se enquadre em qualquer
das causas exculpantes, já que era imputável à época do crime, não havendo nenhum documento nos autos,
dando conta de doença mental ou que tivesse qualquer outro problema psíquico à época do delito e, por
essa razão, tinha o potencial conhecimento da ilicitude do fato, sendo, desse modo, plenamente possível lhe
exigir conduta diversa.

Fica patente, então, que a conduta do acusado se adéqua, perfeitamente, ao crime disposto no art. 14 da
Lei nº 10.826/03, "pois o acusado tinha em sua posse, na sua cintura, arma de fogo e munições de uso
permitido", sem, contudo, possuir autorização ou porte para tanto, conforme ressaltou o Juízo de piso na
sentença.

Não resta dúvida, portanto, que o acusado, ao portar o revólver municiado, sem o respectivo documento de
porte de arma de fogo, no interior da OM em que servia, incorreu no crime previsto no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa para manter inalterada a sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 18:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f256b2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000836-60.2020.7.00.0000
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Recurso da Defesa e
manter inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex JHAMES
ABDIAS BARBOSA OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo-lhe
assegurado o direito de recorrer em liberdade, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento da pena.
Nas Razões de Apelação (Evento 1), a Defesa alega a inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o Réu
estava sendo alvo de ameaças à sua integridade física e à sua vida, requerendo a absolvição ante a ausência
de culpabilidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM. Ademais, argumenta que o Acusado apenas
carregava a arma em razão de um perigo concreto, atual e constante, e não por argumentação genérica de
proteção ou de segurança, além de não ter feito o uso do armamento.
Em síntese, consta nos autos que em 19 de junho de 2018, no alojamento de Cabos e Soldados da 2ª
Companhia de Fuzileiros (2ª Cia Fuz), no interior do 55º Batalhão de Infantaria, localizado em Montes
Claros/MG, após uma denúncia anônima, foi realizada uma revista nos armários, momento em que o Asp CAIO
BOTEZELI DE CAMPOS avistou, na cintura do Acusado, a coronha de um revólver calibre 38 (Marca Rossi,
Número de Série 0388994). Ato contínuo, o 2º Sgt GIAROLA determinou que o Acusado levantasse as mãos e o
Cap ALBUQUERQUE retirou o armamento de sua cintura, bem como as quatro munições que estavam no
tambor, colocando-os dentro de um saco plástico, que foi entregue ao Oficial-de-Dia do 55º BI, e deu voz de
prisão ao Acusado.
O Acusado não tinha porte de arma e o material apreendido foi submetido a exame de eficiência e
prestabilidade de armas de fogo e munições, tendo o laudo pericial concluído que a arma e as munições se
encontravam em perfeitas condições de uso, podendo ser utilizada com eficiência e vir a ofender a vida e/ou
integridade física de alguém (Evento 1, -APREENSAO8, e Evento 72, anexo 5, Proc. 7000064-
45.2018.7.04.0004).
Inicialmente, registro que a Lei nº 13.491/2017 modificou a redação do inciso II do artigo 9º do Código Penal
Militar, ampliando o conceito de crime militar para abranger, além dos crimes previstos no CPM, os tipos penais
existentes na legislação penal comum.
O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) preceitua, in verbis:
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, o que
torna dispensável a comprovação do perigo e do prejuízo, consumando-se simplesmente com o porte ou com a
posse do armamento, tendo como objeto jurídico a tutela da segurança pública e da paz social, e não a
incolumidade física.
Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº
10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 18:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f256b2c
atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é
crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da
arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 148801 AgR, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe-185 de 5/9/2018).
E do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. VIGIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO EM VIA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO EMPREGADOR. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO
CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO RESTRITA AO LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em classificar o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 como
de mera conduta e de perigo abstrato. Para realizá-lo, então, basta incorrer dolosamente na ação
proibida, ou melhor, praticar os verbos que constituem o núcleo do tipo somados ao respectivo
elemento normativo. Precedentes. 2. O recorrido foi preso em flagrante enquanto portava ilegalmente
arma de fogo de uso permitido, municiada, em via pública, no percurso entre o trabalho de "vigia" e sua
residência, após o término do expediente laboral. (...) 5. A inexigibilidade de conduta diversa somente
funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar
como única alternativa possível diante de determinada situação (...) 7. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença penal condenatória. (REsp 1456633/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLEITO DE REANÁLISE DO MÉRITO DA DECISÃO QUESTIONADA. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Esta Corte já sedimentou o
entendimento de que os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em
risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial (HC n. 529.963/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 12/11/2019). (...) 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao
qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 1616809/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020)
Assim, nem mesmo é necessária a comprovação do potencial ofensivo do armamento e das munições por meio
de laudo pericial ou a comprovação de que houve o uso ou qualquer perigo concreto decorrente da conduta.
Não obstante, consta nos autos o laudo pericial que foi realizado no material apreendido no Auto de Prisão em
Flagrante (Auto de reconhecimento - revólver calibre 38, marca Rossi, nº 0388994, e quatro munições
intactas), cuja conclusão, reitero, foi no sentido de que a arma e as munições estavam em perfeitas condições
de uso (Evento 1, -APREENSAO8, e Evento 72, anexo 5, Proc. 7000064-45.2018.7.04.0004).
Com efeito, a conduta do agente que adentra em uma Organização Militar, portando armamento com
munições, sem o devido documento de porte de arma de fogo de uso permitido, reduz o nível de segurança
coletiva do aquartelamento e da própria sociedade, uma vez que o perigo dessa ação reside tanto na possível
ocorrência de disparos acidentais, que podem causar lesão em várias pessoas, quanto, também, no potencial
de intimidação e ameaça que essa ação pode causar, repercutindo negativamente no seio da tropa.
O delito praticado dentro de uma OM ganha contorno ainda mais expressivo, pois passa a afrontar também
outros valores inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina militares, havendo
dispositivos legais e administrativos que vedam esse tipo de conduta.
As testemunhas do MPM, quais sejam, o 2º Sgt JOSÉ RICARDO GIAROLA (vídeos 1, 2, 3), o Cap AUGUSTO DE
LIMA ALBUQUERQUE (Video 4) e o Ten CAIO BOTEZELI DE CAMPOS (Video 5) confirmaram que o Acusado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 18:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f256b2c
alegou ter comprado ilegalmente a arma, sustentando que era para se defender de um "cara do bairro", pois
estava sendo ameaçado (Evento 33 Processo 7000049-42.2019.7.04.0004). O 1º Ten CARLOS EDUARDO
FONSECA DA SILVA (vídeos 4, 5) afirmou ter ouvido que o Acusado ostentou o armamento para outros
Soldados
As informantes apresentadas pela Defesa (Evento 77 Processo 7000049-42.2019.7.04.0004), em que pese
familiares do Réu, ouvidas sem o compromisso de dizer a verdade, mencionaram que o Réu estava sendo
ameaçado por pessoa de alcunha "Tanajara". WASHINGTON ALMEIDA ARAÚJO, cunhado do Acusado (vídeos 1,
2), contou que Tanajara já tentou atropelar o Depoente e o Acusado com um caminhão e que foi atingido,
ficando com uma cicatriz de arranhão no braço. Elucidou que o Acusado conseguiu se proteger e não foi
atingido pelo caminhão. Negou saber o motivo da perseguição, mas que já ocorria há mais de 1 (um) ano.
Esclareceu ter ido à polícia após o episódio com o caminhão e que Tanajara, após, tentou atropelá-los com uma
moto. Enfatizou que Tanajara ameaçava várias pessoas do bairro. Declarou que o Réu estava com a arma no
quartel porque Tanajara o ameaçou dizendo que o "pegaria fora de casa".
ANNE CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA, irmã do Acusado, confirmou o depoimento de seu namorado, a
testemunha WASHINGTON ALMEIDA ARAÚJO, e disse que eles foram à polícia, mas achava que as autoridades
policiais nada fizeram. Alegou que não sabia o que Tanajara fazia, mas que não havia motivo para ter
desavença com o seu irmão. Apontou que acredita que a arma era emprestada, mas não sabia quem tinha
emprestado (vídeos 2, 3) (Evento118 Processo 7000049-42.2019.7.04.0004).
O Acusado, em seu interrogatório (Evento 195 Processo 7000049-42.2019.7.04.0004), admitiu ter ingressado
na OM com as quatro munições e o Revólver Marca Rossi, Calibre 38, Número de Série 0388994, que eram de
sua propriedade, apesar de não possuir o documento de porte de arma, contudo, argumentou que o fez para
se defender das ameaças que sofria. Aduziu que queria esconder a arma da família. Elucidou que se envolveu
em algumas brigas no bairro onde morava e foi ameaçado, mas que não registrou ocorrência, só o seu
cunhado que havia registrado, e não conversou com seus superiores sobre o assunto. Indagado sobre o motivo
das ameaças, preferiu ficar em silêncio, mas disse estar arrependido do seu procedimento.
Assim, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas, bem como quanto ao dolo do Acusado de
portar o armamento sem autorização e em desacordo com a determinação legal, o que restou comprovado
pela prisão em flagrante, pela apreensão do material, pelo laudo pericial, bem como pela oitiva das
testemunhas e informantes e pelo interrogatório do Réu.
Concernente à alegada tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa, para fins de exclusão da
culpabilidade, o instituto, doutrinária e jurisprudencialmente, somente poderia ser acolhido para excluir a
culpabilidade se estivesse comprovado que o Réu não dispunha de outras alternativas que não o porte da arma
para a sua aventada proteção, o que não foi comprovado no caso.
De acordo com o art. 39 do CPM, in verbis:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado
por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem
podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoàvelmente exigível conduta diversa.
Assim, constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade, com provas idôneas e
contundentes a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que não foi verificado, uma vez
que nem mesmo foi comprovada a existência de uma situação de perigo determinado e atual, que tenha sido
gerada involuntariamente.
O Acusado nem sequer registrou ocorrência quanto às aventadas ameaças que sofria, não havendo
comprovação quanto à certeza do perigo ou da sua atualidade. Também não comunicou aos seus superiores
sobre o problema por ele enfrentado a fim de obter auxílio. Mais ainda, não quis nem explicar, em seu
interrogatório, o que teria motivado as ameaças.
A toda evidência, era exigível conduta diversa e lícita, até porque mesmo que houvesse comprovadamente

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 18:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f256b2c
uma situação de ameaça e de imposição de risco à integridade física, tal situação, por si só, não justificaria o
porte ilegal da arma, de modo que o Acusado poderia ter procurado proteção por outros meios legítimos.
Com efeito, ao sopesar os valores dos bens envolvidos, constata-se que a prática do crime não se apresenta
como única providência para escapar da suposta situação aventada.
Colaciono, a seguir, trechos da Sentença condenatória, in verbis:
No exame da culpabilidade são verificadas a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude
e a exigibilidade de conduta diversa.
O acusado, com 19 anos de idade na data do fato, estava em pleno gozo de suas faculdades mentais,
sendo imputável. Sabia que estava fazendo algo de errado, ilícito, quando esteve na posse de arma de
fogo e munições em desacordo com as prescrições legais.
Acerca do último elemento, a Defesa alegou que não era exigível que o acusado tivesse agido de modo
diverso. Para tanto, argumentou que, conforme informado pelo acusado em todos os momentos em que
foi ouvido, o porte da arma decorreu das ameaças de um indivíduo de alcunha "Tanajara". Os
informantes WASHINGTON ALMEIDA ARAÚJO e ANNE CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA, evento 118,
declararam que "Tanajara" tentou atropelar o acusado duas vezes: a primeira com uma motocicleta e a
segunda com um caminhão. Após esses episódios, o acusado conseguiu emprestado o armamento e
passou a portá-lo, de modo que pudesse se proteger das ameaças que sofria.
A Defesa, então, alega que incide na hipótese o chamado estado de necessidade esculpante, previsto
no artigo 39 do Código Penal Militar:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado
por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem
podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Analisando esse instituto jurídico com base nos elementos dos autos observa-se que:
a) O acusado portava o armamento com o intuito de proteger direito seu;
b) Contra perigo certo, pois, segundo as testemunhas, houve duas tentativas de atropelamento
protagonizadas por "Tanajara" contra o acusado;
c) Há dúvidas se o perigo era ou não atual, porque os informantes divergiram sobre a época em que as
ameaças de "Tanajara" ocorreram (ano de 2018 ou ano de 2019);
d) O acusado não provocou tal perigo - quem o provocou foi "Tanajara";
e) O direito a ser sacrificado era superior ao direito protegido;
f) Era exigível que o acusado tivesse agido de forma diversa, buscando soluções lícitas para a questão.
Afinal, não era sua única opção o porte ilegal de arma de fogo para se proteger - cabia ao Acusado ter
procurado proteção policial, poderia ter pedido ajuda e orientação a seus superiores, ou mesmo poderia
ter solicitado permanecer como "laranjeira" no Quartel até que a situação se acalmasse. Ademais, se
"Tanajara" tentou atropelá-lo, como o acusado, portando arma de fogo, impediria nova tentativa
de atropelamento? Realizando disparos contra veículo que "Tanajara" estivesse dirigindo? Penso que
até mesmo o recurso utilizado pelo acusado para se proteger (o porte de arma de fogo) seria ineficaz
para tanto.
Por tais razões, entendo que não é aplicável ao presente feito o previsto no artigo 39 o CPM.

O acusado agiu com culpabilidade.
Assim, não merece reparo a Sentença, porquanto encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento
jurídico e o conjunto probatório constante nos autos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/10/2021 18:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f256b2c
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.